Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-46.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000714-46.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELE MASLAWSKI - CPF: 021.086.921-69 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Antonio Duarte Guerra (ASSISTENTE), Fernanda da Silva Signor (ASSISTENTE), Maria de Jesus Pereira (ASSISTENTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (APELANTE), FRANCIELE MASLAWSKI - CPF: 021.086.921-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
TRANSTORNOS MENTAIS
-

LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – NECESSIDADE COMPROVADA -
DIREITO À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88
– CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM UNIDADE CONVENIADA AO SUS DO ESTADO DE MATO GROSSO –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - DESCABIMENTO - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 –
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
(STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e
for apresentado laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, devendo ser cumprida em unidade conveniada ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
emessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Marlene Silveira de Aguiar Maslawski no interesse de Franciele Malawski e em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso (Autos no 1000714-46.2017.8.11.0007), julgou procedente o pedido, convolando em definitiva a tutela de urgência que determinou aos requeridos a
internação compulsória da filha da autora em hospital especializado em tratamento de pacientes com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool, incluindo as despesas com transporte.

A sentença ainda condenou
o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos em prol da Defensoria Pública, no valor equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em seu recurso, o Município de Alta Floresta sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, por entender que cabe ao
Estado de Mato Grosso custear tratamentos de alta complexidade.

Defende a ausência de prova concernente à necessidade do tratamento requerido nos autos ou que o mesmo seja o mais adequado e eficaz

à enfermidade que aflige a apelada, sendo necessária a realização de perícia médica para
se
averiguar a gravidade da doença e se o tratamento pretendido é efetivamente necessário.

Por fim, aduz o descabimento de sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e postula o provimento do recurso, reformando-se a sentença.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu apelo, após discorrer sobre a necessidade de respeito à fila de atendimento do SUS e a atenção devida aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, defende a improcedência do pedido ou, alternativamente, a determinação de
custeio da internação no Estado de Mato Grosso, onde além do hospital público Adauto Botelho em Cuiabá, há a Clínica Paulo de Tarso, na cidade de Rondonópolis, com menor dispêndio ao erário.

Contrarrazões aos recursos nos IDs 26709698, 26709703 e 27294461.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta e pelo desprovimento do interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a retificação da sentença somente no sentido de ser excluída a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de de r
emessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Marlene Silveira de Aguiar Maslawski no interesse de Franciele Malawski e em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso (Autos no 1000714-46.2017.8.11.0007), julgou procedente o pedido, convolando em definitiva a tutela de urgência que determinou aos requeridos a
internação compulsória da filha da autora em hospital especializado em tratamento de pacientes com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool, incluindo as despesas com transporte.

Referida sentença ainda condenou
o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos em prol da Defensoria Pública, no valor equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Após analisar os autos, penso que a sentença recorrida e sob reexame obrigatório merece parcial reparo.

Com efeito, ressai dos autos que Marlene Silveira de Aguiar Maslawski ajuizou ação de obrigação buscando a internação compulsória de sua filha Franciele Malawski, por ser portadora de transtornos mentais em decorrência do uso de drogas e álcool.

Processados os autos, o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso foram condenados a fornecer o tratamento solicitado em
hospital especializado em tratamento de pacientes com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool, incluindo as despesas com transporte.

Irresignado, ambos os réus apelaram.

Em seu recurso, o Município de Alta Floresta suscita, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, por entender é obrigação do
Estado de Mato Grosso custear tratamentos de alta complexidade, sendo este o caso dos autos.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

No mérito, o Município de Alta Floresta defendeu
a ausência de prova concernente à necessidade e adequação do tratamento requerido e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto à ausência de comprovação
documental
da necessidade do tratamento médico buscado, não merece acolhimento a pretensão recursal do ente municipal.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se, além de farta prova documental, a existência de laudo médico subscrito pelo Psiquiatra Duarte Antônio Guerra (CRM 4336) relatando que Franciele Maslawski faz tratamento há cerca de 10 (dez) anos no CAPS e vem sofrendo piora progressiva desde o início e que são insuficientes os recursos terapêuticos disponíveis no Município para o tratamento de sua enfermidade (IDs 26709017/26709018 e 26709668).

No mesmo sentido, ressaltou o magistrado de piso ao sentenciar que:

“
Vê-se que o objeto da presente demanda recai sobre a necessidade de tratamento médico especializado da Paciente Franciele, e o dever, ou não, do Município e do Estado em prestá-lo, posto que a matéria tratada nos presentes autos se assenta no campo dos direitos indisponíveis.

Consigna-se, ademais, que a necessidade do tratamento médico especializado (clínica ou hospital especializado em tratamento de transtornos mentais), é certa, mormente pelos documentos carreados com a exordial e os relatórios médicos constantemente aportados, que dão conta que Franciele possui os sintomas de “agressividade, comportamentos infantilizados, intolerância a frustração, automutilação e risco de suicídio e homicídio”, além de encontrar-se em “negação da doença, delírios de cunho persecutório, possuindo alucinações de ordem auditiva, bem como certa evolução da estima e agressividade, mantendo tremores com a mão direita” (relatório de ID. 20844746), sendo diagnosticada com transtorno mental grave e, de apresentar surto psicótico seguido de tentativas de suicídio, com risco iminente de auto e heteroagressividade, classificado pelo CID10 como: f 06.9, f 07.9, f 31.0 e f 60.3.

De mais a mais, conforme estudo psicossocial (ID 723863), o caso de Franciele “pode ser entendido como um caso crônico de transtorno mental e observa-se que ela já não apresenta remissão dos sintomas de crise o que a torna vulnerável a sofrer e provocar agressões de varias ordens. Franciele frequentemente tenta por fim em sua própria vida, com histórico de ferimentos importantes feitos por ela mesma, quando por duas vezes utilizando-se de uma faca cortou sua barriga em torno do umbigo, necessitando de reconstrução cirúrgica dos tecidos”.

Analisando atentamente os autos, verifico que o histórico de Franciele evidencia as patologias sofridas pela mesma, não deixando dúvidas de que é portadora de doença mental, senão vejamos:

“No momento (A Paciente) vem sendo medicada : Haloperidol 5mg + Clorpromazina 100mg + Carbonato de Lítio 300mg + Risperidona 3mg + Diazepam 10mg + Prometazina 25mg + Biperideno 2m + Fluoxetina 20mg + Àcido Valpróico 500 mg” e que a Paciente necessita de internação por tempo prolongado, com vista a um diagnóstico mais acurado do caso.

Nesse passo, é dever lembrar que o direito à saúde é garantia constitucional assegurada na Carta Maior, de responsabilidade solidária, constituindo, pois, dever do Estado (em sentido amplo), amparar aqueles que não possuem condições financeiras para tanto”.
(Id 26709663)

Assim, insubsistente a alegação do ente municipal quanto à falta de prova e a necessidade de realização de perícia médica para averiguar a necessidade e eficácia do tratamento a ser dispensado à filha da apelada.

No concernente, contudo, à condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assiste razão ao município-recorrente.

Ocorre que, após o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Ocorre que, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
. (N.U 1007410-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Assim, mister a reforma da sentença na parte que condenou o ente municipal ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, Estado de Mato Grosso, em seu apelo, após discorrer sobre a necessidade de respeito à fila de atendimento do SUS e a atenção devida aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, defende a improcedência do pedido ou, alternativamente, a determinação de que o tratamento de saúde solicitado ocorra neste Estado, onde há o Hospital Público Adauto Botelho, em Cuiabá, e a Clínica Paulo de Tarso, situada em Rondonópolis.

Essa pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Por certo não podem prevalecer as teses relativas ao respeito à fila de atendimento do SUS e violação aos princípios da isonomia e separação dos poderes, arguidas pelo apelante. Primeiro, porque restou demonstrada a situação de excepcionalidade, decorrente da necessidade de internação compulsória da filha da autora por apresentar surtos psicóticos e ter comportamentos violentos e imprevisíveis, colocando em risco a própria vida e a de seus familiares. Segundo, porque quando o Judiciário, devidamente provocado em razão da inércia do poder público, atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, não há falar-se em violação ao princípio da separação dos poderes.

Diferentemente, contudo, ocorre com a tese alternativa, de que a internação deve ocorrer no próprio Estado de Mato Grosso.

Sucede que, de fato, apesar da evidente necessidade de determinação da internação compulsória de Franciele Malawski, esta medida deve ocorrer em unidade conveniada ao Sistema Único de Saúde de Mato Grosso (Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho ou Paulo de Tarso), em conformidade com as
premissas da Lei no 10.216/2001 e com o entendimento desta Casa sobre o tema.

No mais, a sentença não merece qualquer censura, eis que, de forma fundamentada e observando o devido processo legal, aplicou o melhor direito ao caso concreto.

Desse modo,
dou parcial provimento
aos recursos de apelação e
retifico em parte
a sentença para: a) excluir da condenação do Município de Alta Floresta o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; e b) d
eterminar que a internação compulsória da Franciele Malawski ocorra junto à Unidade Conveniada ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso (Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho ou Paulo de Tarso)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020